Tribunal: STJ
Processo: 0008185-34.2019.8.06.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2344859 - CE (2023/0136000-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTONIO ADEMAR MARQUES
ADVOGADO
: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL - CE031058
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, com fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal,
art. 105,
em ação declaratória de nulidade/inexistência contratual cumulada com pedido
de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de
descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo
consignado que o autor afirma não ter celebrado.
2. Sentença de improcedência, com condenação por litigância de má-fé, sob o
fundamento de que a instituição financeira apresentou documentação suficiente
para demonstrar a regularidade do contrato, incluindo assinatura compatível,
documentos pessoais e comprovante de pagamento.
3. Acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a improcedência da ação,
reconhecendo a validade do contrato com base nos documentos apresentados
pela instituição financeira, afastando a condenação por litigância de má-fé e
rejeitando a alegação de cerceamento de defesa.
4. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial inadmitido na origem, ensejando a interposição do presente
agravo.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51434315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 20cd56bb-698f-4b71-aa20-21934c4adca1

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANTÔNIO ADEMAR
MARQUES contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a” e
art. 105,
“c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará, assim ementado:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 20cd56bb-698f-4b71-aa20-21934c4adca1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2344859 - CE (2023/0136000-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTONIO ADEMAR MARQUES
ADVOGADO
: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL - CE031058
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO CONHECIDO E
DESPROVIDO O RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal,
em ação declaratória de nulidade/inexistência contratual cumulada com
pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em
razão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de
empréstimo consignado que o autor afirma não ter celebrado.
2. Sentença de improcedência, com condenação por litigância de má-fé, sob o
fundamento de que a instituição financeira apresentou documentação
suficiente para demonstrar a regularidade do contrato, incluindo assinatura
compatível, documentos pessoais e comprovante de pagamento.
3. Acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a improcedência da ação,
reconhecendo a validade do contrato com base nos documentos apresentados
pela instituição financeira, afastando a condenação por litigância de má-fé e
rejeitando a alegação de cerceamento de defesa.
4. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51169494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:00:21
Código de Controle do Documento: 61075e46-1d96-43d6-80cc-103652b578f7

5. Recurso especial inadmitido na origem, ensejando a interposição do
presente agravo.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANTÔNIO ADEMAR
MARQUES contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, III,
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, assim ementado:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DA
PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEITADA. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
FRAUDE
NÃO
CONSTATADA.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE RECORRENTE. ATO ILÍCITO
NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
CONTRATO
VÁLIDO.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE. 1 - Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença
que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação Declaratória de
Nulidade/Inexistência Contratual c/c Pedido de Repetição do Indébito e
Indenização por Danos Morais. 2 - Compulsando os fólios, verifico que há
correspondência entre as assinaturas constantes no contrato de empréstimo
(fls. 64/65) e nos documentos acostados pela própria parte autora, a saber,
procuração (fl. 23), declaração de hipossuficiência (fl. 24) e documento
pessoal da parte autora (fl. 25). Ainda, o demandado junta comprovante de
pagamento (fl. 63), que demonstra que o valor objeto do contrato foi creditado
na conta da parte autora. Desse modo, diante do robusto conjunto probatório
nos autos, tenho que não se faz imprescindível a produção de prova pericial,
não havendo que se falar em nulidade da sentença ou retorno dos autos ao juiz
singular. 3 - In casu, a instituição financeira logrou êxito em invalidar as
alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da parte suplicante (art. 373, II, do CPC), ao exibir em juízo a cópia do
contrato devidamente assinado pela parte autora, documento pessoal e
comprovante de pagamento, que demonstra que o valor objeto do contrato foi
creditado na conta da parte autora. 4 - Destarte, reconhecida a validade do
Documento eletrônico VDA51169494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:00:21
Código de Controle do Documento: 61075e46-1d96-43d6-80cc-103652b578f7

negócio jurídico, impõe-se, como corolário, a improcedência dos pedidos
autorais, de modo que a sentença de primeira instância merece reproche
apenas na condenação por litigância de má-fé. 5 - Recurso conhecido e
(e-STJ, fls. 357-368)
parcialmente provido.”

Os embargos de declaração opostos por ANTÔNIO ADEMAR MARQUES foram
rejeitados, às fls. 409-417 (e-STJ).
Em seu recurso especial, o recorrente alega dissídio jurisprudencial e violação dos
seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
(I) Arts. 6o, 7o, 8o, 373, II, 428, I, 429, II, e 489, II e § 1o, IV, do CPC, pois teria
ocorrido cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de
perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura no contrato e sem a expedição
de ofício à instituição financeira para verificar a transferência de valores ao recorrente;
(II) Art. 6o, VIII, do CDC, pois a inversão do ônus da prova em favor do consumidor
não teria sido devidamente observada, uma vez que caberia à instituição financeira comprovar a
autenticidade da assinatura e a efetiva transferência de valores;
(III) Arts. 428, I, e 429, II, do CPC, pois, ao ser impugnada a autenticidade da
assinatura no contrato, caberia à instituição financeira comprovar sua veracidade, o que não teria
ocorrido.
Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
às fls. 488-495 (e-STJ).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, ANTÔNIO ADEMAR MARQUES ajuizou ação
declaratória de nulidade/inexistência contratual cumulada com pedido de repetição de indébito e
indenização por danos morais em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, alegando a
ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de
empréstimo consignado que sustenta não ter firmado. Acrescentou, ainda, que a assinatura
constante no contrato apresentado pela instituição financeira não lhe pertencia, requerendo, por
conseguinte, a realização de perícia grafotécnica, bem como a expedição de ofício à instituição
bancária para comprovar a inexistência de repasse de valores.
A sentença julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que o banco
apresentou documentação suficiente para demonstrar a regularidade do contrato, incluindo cópia
do instrumento contratual assinado, documentos pessoais do autor e comprovante de pagamento.
Documento eletrônico VDA51169494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:00:21
Código de Controle do Documento: 61075e46-1d96-43d6-80cc-103652b578f7

Considerou-se desnecessária a produção de prova pericial, afastando-se a alegação de fraude, e
condenou-se o autor por litigância de má-fé, com base no art. 487, I, do CPC (e-STJ, fls. 146-
152).
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará manteve a
improcedência da ação, reconhecendo a validade do contrato com base nos documentos
apresentados pela instituição financeira, os quais continham assinaturas compatíveis com aquelas
do autor, além de comprovante de crédito em sua conta. Contudo, afastou-se a condenação por
litigância de má-fé, por entender que a demanda não configurava abuso do direito de ação (e-
STJ, fls. 357-368).
O recorrente interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 6o, 7o, 8o, 373, II, 428,
I, 429, II, e 489, II e § 1o, IV, do CPC, bem como ao art. 6o, VIII, do CDC, sustentando
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia
grafotécnica e sem a expedição de ofício à instituição financeira para verificar a efetiva
transferência de valores (e-STJ, fls. 425-479). Alegou, ainda, dissídio jurisprudencial,
defendendo que, diante da impugnação da assinatura, incumbia ao banco comprovar sua
autenticidade, especialmente diante da inversão do ônus da prova.
O recurso especial foi inadmitido na origem, ensejando a interposição do presente
agravo.
Pois bem. No que tange à alegação de cerceamento de defesa, decorrente do
indeferimento da produção de outras provas, verifica-se que o Tribunal de origem, com base nos
princípios da livre apreciação da prova e do convencimento motivado, entendeu pela
desnecessidade de novas provas, considerando suficiente o conjunto probatório constante dos
autos. Assim consignou:

“No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira conseguiu afastar
as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito aduzido (art. 373, inciso II, do CPC), uma vez que produziu prova
suficiente quanto à regularidade do contrato. Dessa forma, tem-se que inexiste
prática de ato ilícito, visto que os documentos acostados não demonstram
ilegalidade nas cobranças. Analisando-se, pois, o conjunto probatório dos
autos verifica-se a existência de contrato devidamente assinado pela parte
demandante (fls. 64/65), assim como comprovante de pagamento, conforme
documento acostado aos autos à fl. 63, que demonstra que o valor objeto do
contrato foi creditado na conta da parte autora. Importante destacar ainda
que as assinaturas apostas no contrato correspondem àquelas que subscrevem
a documentação anexada à exordial, qual seja a procuração ad judicia, a
declaração de hipossuficiência e o documento pessoal da parte autora (fls. 23
/25), cuja semelhança salta aos olhos de qualquer homem médio.” (e-STJ, fl.
366).

Documento eletrônico VDA51169494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:00:21
Código de Controle do Documento: 61075e46-1d96-43d6-80cc-103652b578f7

É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que “o magistrado é o destinatário
da prova, competindo às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da suficiência das que foram
” (AgRg no REsp 1.449.368/SP, Rel. Ministro
produzidas, nos termos do art. 130 do CPC
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
19/08/2014
).
27/08/2014
Não se configura cerceamento de defesa quando o julgador, entendendo estarem os
autos suficientemente instruídos, indefere a produção de novas provas, em observância ao
princípio da celeridade processual.
Ressalte-se que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.061 sob o rito dos recursos
repetitivos (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE), firmou a tese de
que: “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante
em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de
”.
provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)
No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu que a instituição financeira se
desincumbiu do ônus probatório, apresentando documentos suficientes para demonstrar a
validade da contratação, inclusive com assinatura compatível e comprovante de crédito em
conta, afastando-se, assim, a necessidade de perícia grafotécnica.
A modificação desse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
conforme se extrai dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO
STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE
CUMPRIDO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO
DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.061/STJ, é no
sentido de que: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a
autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao
processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua
autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)" (REsp 1.846.649/MA, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
). 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
9/12/2021
Documento eletrônico VDA51169494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:00:21
Código de Controle do Documento: 61075e46-1d96-43d6-80cc-103652b578f7

nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento,
indefere o pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente. 3. No caso, nos moldes da
jurisprudência firmada no referido precedente qualificado, as instâncias
ordinárias reconheceram que a parte demandada se desincumbiu do ônus
probatório, demonstrando fato impeditivo, modificativo e impeditivo do direito
da parte autora, comprovando a existência da relação jurídica válida por
meios de prova diversos da perícia, além do proveito econômico obtido pela
consumidora, sem indícios de fraude, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ. 4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem, para se
concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não
indispensável à solução da controvérsia, implicaria proceder ao reexame do
conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao
(AgInt no AREsp n. 2.443.165/GO, relator Ministro Raul
recurso especial.
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
27/6/2024
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO
STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 83
DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. Tema n. 1061 do STJ: "na hipótese em que o
consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em
contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a
esta o ônus de provar a sua autenticidade" (REsp n. 1.846.649/MA, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe
24/11/2021
de
). 2. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a
9/12/2021
valoração do conjunto probatório constante dos autos, podendo formar sua
convicção com base em quaisquer elementos ou fatos apresentados, desde que
o faça de forma fundamentada. Precedentes. 3. O Tribunal de origem, nos
moldes da jurisprudência desta Corte, reconheceu que a instituição financeira
se desincumbira do ônus respectivo, comprovando a existência da relação
jurídica válida por meios de prova diversos da perícia, além do proveito
econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude. Incidência da
Documento eletrônico VDA51169494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:00:21
Código de Controle do Documento: 61075e46-1d96-43d6-80cc-103652b578f7

Súmula n. 83 do STJ. 4. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem
acerca da legitimidade dos descontos, ante a comprovação da contratação
regular e a similaridade das assinaturas, aptas a afastar a necessidade da
realização da perícia e o alegado cerceamento de defesa, demandaria análise
dos instrumentos contratuais e a incursão no acervo fático-probatório.
Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. A incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial
." (AgInt no REsp n.
sobre a mesma questão. 6. Agravo interno desprovido
2.115.395/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
)
22/4/2024
24/4/2024

Diante do exposto, não se verifica violação aos arts. 6o, 7o, 8o, 373, II, 428, I, 429, II, e
489, II e § 1o, IV, do CPC, tampouco ao art. 6o, VIII, do CDC, nem dissídio jurisprudencial
específico sobre a matéria.
Assim, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Em razão da
sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo agravante, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, para 14% sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade de
justiça deferida na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51169494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:00:21
Código de Controle do Documento: 61075e46-1d96-43d6-80cc-103652b578f7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.344.859 / CE
Número Registro: 2023/0136000-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081853420198060126
0008185342019806012650000
0008185342019806012650001
81853420198060126 8185342019806012650000 8185342019806012650001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO ADEMAR MARQUES
ADVOGADO : ROKYLANE GONÇALVES BRASIL - CE031058
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO : WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:54
Código de Controle do Documento: 350f9872-04fc-4a5d-8058-fa8bee1b374e